Tribunal: TJBA
Processo: 8024714-33.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024714-33.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO N. 8024714-33.2024.8.05.0000 E 8028861-05.2024.8.05.0000. JULGAMENTO CONJUNTO. ORIGEM COMUM. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS N. 0521196-63.2014.8.05.0001 (1ª VARA EMPRESARIAL DE SALVADOR). INTERDEPENDÊNCIA DOS RESULTADOS. NECESSIDADE DE SE EVITAR SOLUÇÕES CONTRADITÓRIAS. MÉRITO. AGRAVO N. 8024714-33.2024.8.05.0000 (PRODUMAN ENGENHARIA). INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA LASTREADA EM CONTRATOS DE FORNECIMENTO POSTERIORMENTE RESCINDIDOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 49, §3º, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESVAZIAMENTO DA GARANTIA. SUJEIÇÃO AO CONCURSO GERAL (CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO). AGRAVO N. 8028861-05.2024.8.05.0000 (BANCO DO BRASIL). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1076/STJ. FIXAÇÃO POR EQUIDADE RESTRITA A SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, QUANDO O PROVEITO ECONÔMICO FOR INESTIMÁVEL, IRRISÓRIO OU DE DIFÍCIL MENSURAÇÃO. CASO CONCRETO EM QUE O PROVEITO ECONÔMICO É OBJETIVAMENTE MENSURÁVEL, CORRESPONDENDO AO VALOR DO CRÉDITO DISCUTIDO (R$ 27.120.551,20). IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO § 8º DO ART. 85 DO CPC. FIXAÇÃO PERCENTUAL, NOS TERMOS DO § 2º DO MESMO DISPOSITIVO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA RECUPERANDA, COM IMPOSIÇÃO DA VERBA AO BANCO DO BRASIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS.

1. Inicialmente, ressalto qu
e os
Agravos de Instrumento n. 8028861-05.2024.8.05.0000 e 8024714-33.2024.8.05.0000
são
oriundos da mesma decisão na Impugnação de Crédito n. 0521196-63.2014.8.05.0001, circunstância que impõe a apreciação simultânea, por razões de economia processual e, sobretudo, para evitar soluções conflitantes, dado que o resultado de um recurso repercute diretamente no deslinde do outro.

2.
No agravo n. 8024714-33.2024.8.05.0000,

a
controvérsia envolve o crédito do Banco do Brasil S.A., decorrente da Cédula de Crédito Bancário nº 342.901.511, garantida por cessão fiduciária de direitos creditórios vinculados a contratos de fornecimento firmados com a Petrobras. Ocorre que tais contratos foram posteriormente rescindidos pela estatal em razão da crise enfrentada pela recuperanda, circunstância que esvaziou a garantia e retirou-lhe eficácia prática.

3. Dessa forma, ausente objeto sobre o qual se possa exercer a propriedade fiduciária, não há falar em extraconcursalidade. O crédito deve ser submetido ao concurso geral, como quirografário, em atenção ao princípio do “par conditio creditorum”.

4.
Esse entendimento, aliás, foi corroborado pelo Administrador Judicial em parecer específico (ID 409678171 dos autos de origem), bem como pelo Ministério Público (ID 91246610 deste
Agravo
), ambos ressaltando que a manutenção da extraconcursalidade comprometeria a preservação da empresa e frustraria a finalidade social da recuperação judicial.

5
.
D
estaca-se,
ainda,
que o valor remanescente de R$ 27.120.551,20 (vinte e sete milhões, cento e vinte mil, quinhentos e cinquenta e um reais e vinte centavos) não foi objeto de impugnação pelo Banco, permanecendo incontroverso e servindo de base para a habilitação no quadro geral de credores.

6. No que toca ao Agravo de Instrumento n. 8028861-05.2024.8.05.0000, interposto pelo Banco do Brasil, a insurgência dirige-se contra a fixação dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 6.000,00 por equidade. Todavia, consoante orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076, a utilização do critério equitativo é excepcional e restrita às hipóteses em que o proveito econômico seja inestimável, irrisório ou de difícil aferição.

7. Na hipótese, embora a Produman Engenharia não tenha atribuído valor específico à causa, a inicial revela, em conformidade com o art. 322, §2º, do CPC, que o proveito econômico perseguido é a habilitação do crédito de R$ 27.120.551,20; assim, embora o Banco do Brasil tenha razão ao apontar a inadequação da fixação de honorários por equidade, em razão do provimento do Agravo de Instrumento n. n. 8024714-33.2024.8.05.0000, da Produman Engenharia, opera-se a inversão da sucumbência, de modo que a verba honorária deve ser suportada pela própria instituição financeira.

8.
Portanto,
diante da relevância da matéria discutida, da elevada complexidade do litígio e do vultoso valor envolvido, fixo os honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o montante
acima referenciado
, em favor da Produman Engenharia, em estrita
observância a
o disposto no art. 85, § 2º, do CPC.

9.
Decisão de origem reformada. Agravos de Instrumentos n.
8024714-33.2024.8.05.0000
e
8028861-05.2024.8.05.0000
providos
para declarar a concursalidade do crédito, invertendo-se, via de consequência, os honorários
de sucumbência
que deverão ser fixados no percentual de 20% sobre o proveito econômico debatido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024714-33.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL e como agravado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .